Tribunal: TJDFT
Processo: 0749645-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PENSÃO. MITIGAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. MEDIDA EXCEPCIONAL. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. PERCENTUAL DE CINCO POR CENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. O agravo de instrumento interposto pela parte executada visa à reforma da decisão que deferiu o pedido de penhora de percentual (dez por cento) incidente sobre a pensão por ela percebida, diretamente na fonte pagadora.
2. Fatos relevantes. (i) cumprimento de sentença decorrente de procedimento monitório relativo a cheque inadimplido; (ii) a decisão revista deferiu a penhora de 10% (dez por cento) da pensão mensal da parte executada; (iii) a liminar foi parcialmente deferida por esta Relatoria.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é viável (ou não) a penhora de percentual da pensão mensal da parte devedora, diretamente na fonte pagadora, para satisfação de crédito de natureza não alimentar, sem comprometimento do mínimo existencial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. As partes têm o direito de obter, em prazo razoável, a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa, devendo todos os sujeitos do processo cooperar para que se alcance decisão justa e efetiva (CPC, arts. 4o e 6o).
5. No processo de execução, a atividade executiva realiza-se no interesse do exequente, respondendo o devedor com todos os seus bens, presentes e futuros, pelo cumprimento de suas obrigações (CPC, arts. 789 e 797).
6. A jurisprudência da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça admite a mitigação da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, inclusive para dívidas não alimentares, desde que a constrição não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família, em caráter excepcional (EREsp 1.582.475/MG e EREsp 1.874.222/DF). 7. No caso concreto, constata-se que a parte devedora aufere pensão mensal líquida de mais de dois salários-mínimos, razão pela qual não existem elementos que demonstrem prejuízo ao mínimo existencial com a constrição de parcela bem reduzida dessa verba. 8. Diante da inexistência de outros bens penhoráveis e da necessidade de conferir efetividade à execução, mostra-se razoável admitir a penhora de 5% (cinco por cento) da pensão bruta da parte executada, após os descontos obrigatórios, percentual apto a resguardar a dignidade da parte devedora e, simultaneamente, reduzir o prejuízo da parte credora.
IV. DISPOSITIVO
9. Agravo de instrumento parcialmente provido. Reformada a decisão. Admitida a constrição de 5% (cinco por cento) da pensão da parte devedora, observados os descontos obrigatórios, até a quitação do débito.
________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4o, 6o, 789, 797, 833, IV e § 2o, 995, parágrafo único, e 1.019, inc. I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1777882, Rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, j. 13/11/2023.